Tribunal: STF
Processo: RE 99570
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
- Mandado de Segurança. Honorários de Advogado. Súmula nº 512. 
Manteve-se firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não são devidos honorários em mandado de segurança, mesmo após o novo Código de Processo Civil. Inalterada permaneceu, assim, a Súmula 512-STF.